Tribunal: TJSP
Processo: 1040648-67.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Telefonia. Ação cominatória. Plano promocional extinto. Alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor. Inobservância do art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Restituição do valor pago a maior, em dobro. Dano moral não configurado. Multa cominatória de R$ 50,00 por dia. Recurso da Autora parcialmente provido, desprovido o da Ré.